Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O vício da omissão se refere à ausência de pronunciamento a respeito de ponto ou questão relevante, sobre a qual o magistrado deveria ter se manifestado, e a contradição quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si, demonstrando incoerência, desarmonia na decisão do julgador.

3. Pretende o embargante (ex-cônjuge varão) a valoração dos fatos e das provas de maneira mais favorável aos seus próprios interesses, pretensão esta que refoge da via estreita dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.